Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDENTE. PERÍODO DEPURATÓRIO NÃO ALCANÇADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. AFASTADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como o paciente é reincidente, sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal.
2. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente por crime grave, voltou a se envolver em condutas delituosas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
3. Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.